Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-46.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600181-46.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600181-46.2020.6.16.0082
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600181-
46.2020.6.16.0082 (DRAP nº 0600164-10.2020.6.16.0082) que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Lucio Marcelino dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
11777, com a seguinte opção de nome: Mussum da Prefeitura. (Deferimento do Registro de
Candidatura de Lucio Marcelino dos Santos, ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP,
no município de Ribeirão do Pinhal/PR; recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando o
Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução n.º 23.609/2019 que, dentre outras previsões,
proibiu a adoção, na composição do nome escolhido para inserção na urna eletrônica, de
expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual,
distrital ou municipal, direta ou indireta). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
LUCIO MARCELINO DOS SANTOS (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19238
866
13/11/2020 23:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.065
RECURSO ELEITORAL 0600181-46.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: LUCIO MARCELINO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA IRREGULAR. REFERÊNCIA À
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VEDAÇÃO DO
ARTIGO 25, PAR. ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019.
IRREGULARIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A
INTIMAÇÃO DO CANDIDATO PARA PROMOVER A ALTERAÇÃO DO
NOME DE URNA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O recorrente Ministério Público Eleitoral busca a reforma da sentença
que deferiu o pedido de registro de candidatura do recorrido com o nome
de urna “MUSSUM DA PREFEITURA", porquanto é vedada a
utilização de expressões ou de siglas pertencentes à órgãos da
Administração Pública, conforme o disposto no artigo 25, parágrafo único,
da Resolução TSE nº23.609/2019.
2.Referido artigo proíbe à utilização do nome da PREFEITURA – órgão da
administração pública direta, visando impedir eventual desequilíbrio no
pleito que possa ser gerado pela vinculação do candidato aos órgão e
entidades públicas. Assim, constatada infração, deve-se oportunizar ao
candidato a adequação do nome, sob pena de indeferimento do registro.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
determinar a intimação do candidato Recorrido para promover a alteração
de seu nome de urna.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
Num. 19238866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323245429000000018628042
Número do documento: 20111323245429000000018628042

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 16109316) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª

Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que deferiu o pedido de registro de candidatura de
LÚCIO MARCELINO DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de vereador no Município de

Ribeirão do Pinhal/PR, com a opção de nome de urna “MUSSUM DA PREFEITURA”.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o pedido de registro
encontra-se irregular, porquanto o nome de urna “MUSSUM DA PREFEITURA”faz
referência à órgão da Administração Pública Municipal, o que é vedado pelo artigo 25,
parágrafo único, da Resolução nº23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
3.Aduziu que a referida norma visa impedir indesejável desequilíbrio na disputa eleitoral por
incutir vinculação entre o candidato e a instituição à qual pertence e evitar a utilização indevida
desta relação durante a campanha eleitoral.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para
reformar a sentença recorrida e indeferir o pedido de registro de candidatura de LÚCIO

MARCELINO DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna
“MUSSUM DA PREFEITURA”.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoralinterposto, para determinar que o candidato recorrido
promova a adequação de seu nome de urna aos ditames da Resolução TSE nº23.609/2019.
(Id. 17572216).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que deferiu o pedido de registro de candidatura de LÚCIO
MARCELINO DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de vereador no Município de Ribeirão

do Pinhal/PR, com a opção de nome de urna “MUSSUM DA PREFEITURA”.
Num. 19238866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323245429000000018628042
Número do documento: 20111323245429000000018628042

3.De fato, assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de reforma da sentença.
Isso porque a sentença recorrida deixou de observar o disposto no artigo 25, parágrafo único,
da Resolução TSE nº23.609/2019, que dispõe:
Art.25 - O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
Parágrafo único - Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
4.No caso, consta no pedido de registro de candidatura do Recorrido o nome de urna
“MUSSUM DA PREFEITURA”, fazendo clara referência à órgão da Administração Pública
Municipal, o que é expressamente vedado pelo artigo supracitado.
5.Neste sentido temos na jurisprudência eleitoral o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO. REFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ART.27, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES.–TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
(...)
2.A regra do art.27, parágrafo único, da Res.–TSE 23.548 somente se aplica aos nomes a
serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição expressão ou siglas
pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta ou indireta federal, estadual,
distrital e municipal, não incidindo sobre identificadores de cargos públicos ocupados pelos
candidatos. 3.No caso, o vocábulo "procurador" se refere a aspecto da vida profissional do
candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa vantagem
em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao princípio da igualdade.
Recurso especial a que se nega provimento.
6.Sendo assim, ante a expressa vedação do artigo 25, parágrafo único, da Resolução
nº23.609/2019 do TSE, quanto à utilização de expressão ou siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública direta ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, em
nome de urna eletrônica, constata-se que o nome de urna do Recorrido está irregular, estando
equivocada a sentença recorrida.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL DO PARANÁ, e, no mérito,
para
dar-lhe parcial provimento,
determinar a intimação do candidato recorrido LÚCIO MARCELINO DOS
SANTOS, para que promova a adequação de seu nome de urna.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 19238866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323245429000000018628042
Número do documento: 20111323245429000000018628042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600181-46.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: LUCIO MARCELINO DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral do advogado Pedro Figueiredo
Abdala.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19238866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323245429000000018628042
Número do documento: 20111323245429000000018628042